Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723935-58.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL RECORRIDO: RIO GRANDE COMUNICACAO - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE COBRANÇA. II - PRELIMINARES. I.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO A QUALQUER DOS LITIGANTES. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO NEGOCIAL ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA PARA O POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. GASTOS PUBLICITÁRIOS. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATAÇÃO VERBAL INDUVIDOSA DE SERVIÇOS DE COMUNIÇÃO E MARKETING PELO CANDIDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E O PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. DIRETÓRIO NACIONAL. ART. 17 DA LEI 9.504/97 E DO ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL. DÍVIDA NÃO QUITADA ATÉ A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 29, §§ 3o E 4o, DA LEI 9.504/97. VEDAÇÃO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 CC. IV - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado de não reabrir prazo para apresentação das alegações finais tendo em conta o estado em que se encontrava o processo principal e o modo em que ali atuaram todos os litigantes, isso porque nenhum prejuízo acarretou a não renovação do prazo a qualquer dos contendores. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Sendo induvidosa a contratação verbal de serviços de comunicação e marketing por candidato em campanha eleitoral, bem como a correlata prestação dos serviços, responde o candidato e a agremiação política, em regime de solidariedade, pelo pagamento das despesas publicitárias assumidas pelo candidato durante a campanha eleitoral e não quitadas até a data da apresentação da prestação de contas. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. Não pode o partido político, responsável solidário, se eximir da obrigação de pagar ao fundamento de que não figurou como cocontratante nem como anuente. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. 4. A assunção pelo partido político - órgão nacional de direção partidária - de parcela da dívida contraída pelo candidato para custear despesas de campanha eleitoral não o exime de responder, em regime de solidariedade com o órgão partidário regional e com o candidato, pelo pagamento do restante não quitado. Inteligência do art. 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/97. 5. É evidente a responsabilidade do candidato e do partido político pelo pagamento das despesas publicitárias das quais o candidato foi beneficiário durante a disputa eleitoral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado por atividade publicitária desenvolvida a benefício de campanha, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os correspondentes ônus. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa. Art. 884 do CC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15-A da Lei 9.069/1995, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não teria participado de qualquer forma no ajuste objeto da demanda, inclusive porque o arcabouço normativo eleitoral determina que a propaganda eleitoral é de responsabilidade dos partidos com imputação solidária nos excessos praticados pelo candidato, sem qualquer implicação com o Diretório Nacional. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação a suposta violação do artigo 15-A da Lei 9.069/1995, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o “art. 15-A da Lei n. 9.096/95 disciplina hipóteses em que a ilicitude de ato praticado por diretório municipal dá ensejo à responsabilização do diretório nacional, o que foge à controvérsia posta nos presentes autos, em expressamente reconhecido haver vínculo de solidariedade a autorizar a atribuição de responsabilidade ao Diretório Nacional, tal como permite o art. 29, § 3o, da Lei 9.504/97” (ID 63682613), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009